Tribunal: TJES
Processo: 5000808-15.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-15.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELY PETRONILHA BALDOTTO
RECORRIDO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000808-15.2021.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: GISELY PETRONILHA BALDOTTO.

RECORRIDO
: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. RODOVIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ADUZIDOS NA PEÇA VESTIBULAR. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora alega que, em 07 de junho de 2017, trafegava na BR-324 quando foi surpreendida por cavalo na rodovia, vindo a colidir com este, causando avarias à seu veículo. Informa que buscou a reparação com a ré, porém, não obteve êxito. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida a indenização à título de danos materiais no valor de R$ 3.993,51 (três mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos).

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre o suposto animal na pista e o acidente narrado na inicial, justificando a responsabilidade da concessionária Ré com relação ao pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

A despeito da incontroversa aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica ora posta, a parte autora deve, no mínimo, apresentar o conteúdo comprobatório de suas alegações,
ou seja, deve comprovar
o defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre o defeito e o dano sofrido ainda que aplicada a inversão do ônus da prova em benefício a parte autora.

6.
In casu
, apesar do esforço argumentativo dos Recorrentes, não há nos autos qualquer comprovação da dinâmica do acidente narrado, e que este tenha ocorrido em virtude de cavalo na pista administrada pela Concessionária Requerida, de modo que não consta nos autos prova mínima das alegações iniciais. Com efeito, os documentos que instruem a inicial decorrem de mera declaração da autora, a saber: pedido de ressarcimento (7924288), negativa da concessionária (7924285) e nota fiscal sem a descrição dos itens avariados.

7. Portanto, a despeito da existência de depoimento testemunhal prestado pelo condutor do veículo, não se vislumbra qualquer outro elemento nos autos apto a ratificar as afirmações manifestadas pelo depoente, sendo forçoso concluir que o autor não apresentou provas cabais suficientes dos fatos constitutivos dos seus direitos, de forma a possibilitar aferir o nexo causal uma suposta omissão no controle de ingresso de animais na via administrada pela empresa Recorrida e o alegado acidente de trânsito em questão. Ora, não cuidou a Recorrente em trazer sequer o boletim de ocorrência do incidente narrado e muito menos qualquer registro de imagem sobre a dinâmica do acidente narrado.

8. Assim, cabe a parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, e não o fez. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. Desse modo, há como imputar à concessionária a culpa pela ocorrência do fato sustentado na exordial.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)